Tribunal: TCU
Processo: 016.806/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8248/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.806/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adrian Rodrigues Brandao (XXX.572.761-XX); Andressa Pereira Brandao (XXX.219.701-XX); Delluzi Pereira Brandao (XXX.817.171-XX); Emilli Rodrigues Velasco (XXX.651.141-XX); Geane de Barros Silva (XXX.799.147-XX); Gildete Silva de Almeida (XXX.733.337-XX); Gilvana Silva Delfino (XXX.494.527-XX); Giselle da Silva Brandao (XXX.591.947-XX); Helena Avelino de Souza (XXX.476.741-XX); Matilde Oliveira da Silva (XXX.411.527-XX); Stella Maris Ganilho Dias Belo (XXX.575.749-XX); Valmira Catarina Matos Cavalcante (XXX.820.539-XX); Vanessa Pereira Brandao (XXX.402.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.